Tribunal: TJES
Processo: 5026997-83.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026997-83.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEILA LOPES SOARES
RECORRIDO: ZAMP COMERCIO ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026997-83.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
NEILA LOPES SOARES

RECORRIDO:
ZAMP COMERCIO ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RUBENS JOSE DA CRUZ

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIÇO MECÂNICO. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AUSENTE COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por NEILA LOPES SOARES em face de ZAMP COMERCIO ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA.

Em síntese, a parte autora
narra que celebrou contrato de prestação de serviços para conserto automotivo com a requerida, no entanto, embora tenha dado prazo de até 5 (cinco) dias para realização do reparo, o automóvel continuou nas dependências da requerida sem sanar os problemas (apenas finalizou o conserto com o ingresso da presente ação), tendo a autora que arcar com outros meios de transporte. Alega que procurou a requerida, porém a mesma se recusou a reembolsá-la e a consertar o referido veículo, pelo que postula a indenização por danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julga-se extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7756414, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a sentença se equivocou quanto ao pedido da ação, uma vez que a autora apontou como falha a demora na entrega do veículo e não a qualidade do serviço prestado. Assim, requer a reforma da sentença e o total provimento dos pedidos realizados em sede de inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

De início, é preciso determinar que o Juizado Especial Cível é competente para analisar e decidir sobre o mérito deste processo, pois, como bem observado pela autora em sede de recurso, o objeto deste é a demora injustificada para realização do conserto do veículo.

No presente caso, verifico que
não há necessidade de devolução da questão à análise do Juízo originário
, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal,
com base na aplicação da Teoria da Causa Madura
(CPC, artigo 1.013, § 3º, II).

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

A recorrente sustenta que os documentos apresentados pelo recorrido não são suficientes para comprovar sua legitimidade para representar a requerida, todavia, a própria admite que o Sr. Kaio Fellype Carvalho Zamperlini era a pessoa que realizava as tratativas de seu veículo. Portanto, entendo que a documentação apresentada em ID. nº 7756410 é suficiente para atestar a legitimidade passiva e para impedir ocorrência da revelia.

In casu
, percebo que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que comprove fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbia.

Por outro lado, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Nesse contexto, importa para resolução da presente demanda o disposto no artigo 18 do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

De acordo com o artigo supracitado e levando em consideração o caso concreto, na situação em que o veículo apresente um defeito que o torne impróprio para o uso ou comprometa sua utilização de forma considerável, e o problema não seja solucionado em um prazo razoável, o consumidor tem direito à substituição do produto, à restituição integral do valor pago ou à abatimento proporcional no preço.

No caso em questão, o carro do cliente ficou na oficina em período superior ao prazo de 30 dias estabelecido pelo CDC, sem que fosse oferecida qualquer justificativa ou oferecida uma solução ou alternativa.

Em vista disso, vislumbro a falha na prestação de serviço da recorrida, em razão da demora injustificada na prestação de serviço, sem qualquer amparo aos consumidores, restando configurado o dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Quanto ao pedido de reembolso pelos gastos com o carros de aplicativo, as capturas de tela apresentadas em ID. nº 7756330 são insuficientes para comprovar o dano sofrido pela autora que seja capaz de ensejar a responsabilização e condenação do recorrido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso e o deferimento da AJG.

É como voto

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)